Tribunal: TJDFT
Processo: 0714485-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714485-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN LUIS BIASON AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Penhora - Alegado Bem de Família – Impenhorabilidade - Residência Filho e Ex-cônjuge - Perigo de Dano – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JONATHAN LUÍS BIASON contra decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a configuração do bem de família do imóvel. Em suas razões recursais, o agravante defende que o imóvel é utilizado como habilitação da unidade familiar (ex-esposa e filho), sendo o único bem de sua propriedade. Pretende a concessão da antecipação da tutela de urgência, para o fim de suspender os atros constritivos sob o imóvel. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Pois bem. O art. 1o da Lei no 8.009/1990 dispõe acerca da proteção legal atribuída aos bens imóveis utilizados para fins de residência familiar, nos seguintes termos: "Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei." No caso dos autos, a questão demanda análise em cognição exauriente acerca dos requisitos para considerar o imóvel como bem de família. Apesar disso, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é no sentido de que se mostra possível o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família no caso de o imóvel servir de residência do filho e ex-cônjuge, in verbis: "RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL NO QUAL RESIDEM FILHAS DO EXECUTADO. BEM DE FAMÍLIA. CONCEITO AMPLO DE ENTIDADE FAMILIAR. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. 1. "A interpretação teleológica do Art. 1o, da Lei 8.009/90, revela que a norma não se limita ao resguardo da família. Seu escopo definitivo é a proteção de um direito fundamental da pessoa humana: o direito à moradia" (EREsp 182.223/SP, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 6/2/2002). 2. A impenhorabilidade do bem de família visa resguardar não somente o casal, mas o sentido amplo de entidade familiar. Assim, no caso de separação dos membros da família, como na hipótese em comento, a entidade familiar, para efeitos de impenhorabilidade de bem, não se extingue, ao revés, surge em duplicidade: uma composta pelos cônjuges e outra composta pelas filhas de um dos cônjuges. Precedentes. 3. A finalidade da Lei no 8.009/90 não é proteger o devedor contra suas dívidas, tornando seus bens impenhoráveis, mas, sim, reitera-se, a proteção da entidade familiar no seu conceito mais amplo. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença." (REsp 1126173/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 12/04/2013) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DE DOAÇÃO ANTERIOR. MORADIA DE EX-CÔNJUGE E FILHO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. Nos termos do verbete sumular n° 364, do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de impenhorabilidade do bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. À luz do entendimento jurisprudencial do Tribunal da Cidadania, a impenhorabilidade do bem de família visa resguardar o sentido amplo de entidade familiar, abarcando, no caso de divórcio do casal, o núcleo que surge entre ex-esposa e filhos. O devedor é parte legítima para impugnar penhora sobre bem no qual não mais reside, em hipótese na qual não houve descaracterização do imóvel como bem de família, nos termos do artigo 1°, da Lei n° 8.009/90. A declaração de ineficácia de doação anterior não afasta a caracterização do imóvel como bem de família na hipótese em que o bem não retornou ao patrimônio exclusivo do devedor, e continuou sendo utilizado como moradia da entidade familiar formada após o divórcio." (Acórdão 1403089, 0726852-19.2021.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/02/2022, publicado no DJe: 09/03/2022.) Depreende-se, portanto, que “não é necessário que a devedora proprietária resida no bem para ele merecer a proteção do bem de família, bastando que seja o único imóvel da entidade familiar e seja utilizado com a finalidade de moradia permanente, como estabelece o art. 5o da Lei no 8.009/1990.” (REsp n. 2.142.338/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.) Além disso, eventual expropriação do bem poderá ensejar perigo de dano de difícil ou impossível reparação, sobretudo por se tratar de direito fundamental à moradia e proteção da entidade familiar. Assim, entendo que a sensibilidade do tema determina o deferimento da medida pleiteada, para a melhor análise da questão. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a suspensão dos atos constritivos relacionados ao imóvel registrado sob a Matrícula no 11873 do 1o Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas da Comarca de Pires do Rio – GO, até a decisão definitiva do recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência e cumprimento. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator